Tribunal: TCU
Processo: 022.234/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 12018 e códigoUasg 170397 (Objeto: CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria do Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz, a respeito de possíveis irregularidades no repasse de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2018-SES/DF. Considerando que o representante alegou, em suma, que: i) há centenas de denúncias sobre a atuação do IGESDF, serviço social autônomo que administra o Hospital de Base e o Hospital Regional de Santa Maria, além de treze unidades de pronto atendimento (UPAs) no Distrito Federal, com base no referido contrato de gestão firmado com a SES/DF; ii) as prestações de contas do instituto não foram analisadas pelo TCDF; e iii) entre 2023 e 2024, foram repassados cerca de R$ 364 milhões do FCDF para o IGESDF, o que atrairia a competência do TCU para fiscalizar a aplicação desses recursos; considerando que, tendo em vista esse contexto, o representante requer que o TCU analise a legalidade, legitimidade e economicidade dos repasses do FCDF ao IGESDF; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o mesmo assunto é objeto do TC Processo 019.253/2023-0 , que trata de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual foi requerida ao TCU a realização de auditoria nos valores federais repassados ao IGESDF; e considerando que no citado processo foi prolatado o Acórdão 2054/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Vital do Rêgo), que autorizou a realização de auditoria de conformidade sobre o tema, materializada nos autos do TC Processo 006.617/2024-7 (relator: Ministro Bruno Dantas), que se encontra aguardando julgamento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres uniformes da unidade especializada, em: a) conhecer da representação; b) apensar o presente processo ao TC Processo 019.253/2023-0 ; c) juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 006.617/2024-7 , para que a decisão a ser adotada no processo de fiscalização seja encaminhada, oportunamente, ao Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz, autor da presente representação; d) comunicar esta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 022.234/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gabriel Magno Pereira Cruz (Deputado Distrital) 1.2. Unidade: Secretaria de Saúde do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há